Tribunal: TJPA
Processo: 0805676-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805676-55.2021.8.14.0401

APELANTE: PATRICK LOBATO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0805676-55.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: PATRICK LOBATO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA.

BUSCA PESSOAL ILEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PRECEDENTES DO STJ
.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
PATRICK LOBATO DE LIMA
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0805676-55.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: PATRICK LOBATO DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PATRICK LOBATO DE LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 10954399 p. 1-3) que no dia 20/04/2021, por volta de 20h15, policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Guamá, quando na Avenida Gentil com o canal do Tucunduba avistaram o denunciado vestido de bermuda jeans e jaqueta moletom, o qual ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo.

Em razão disso, o mesmo foi abordado e revistado, tendo sido encontrado 03 (três) tabletes e 04 (quatro) petecas de maconha, pesando um total de 94g (noventa e quatro gramas). E, ao ser questionado o Apelante confessou que havia acabado de comprar o entorpecente por R$ 50,00 (cinquenta reais) e revenderia cada papelote por R$ 5,00 (cinco reais), pois estava desempregado.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 10954517 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10954522 p. 1-13) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna a absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 10954526 p. 1-5) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 12501151 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares estavam em ronda pelo bairro do Guamá, quando na Avenida Gentil com o canal do Tucunduba avistaram o denunciado vestido de bermuda jeans e jaqueta moletom, o qual ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo.

Em razão disso, o mesmo foi abordado e revistado, tendo sido encontrado 03 (três) tabletes e 04 (quatro) petecas de maconha, pesando um total de 94g (noventa e quatro gramas).

Infere-se dos depoimentos policiais que a única suspeita que recaía sobre o paciente, no momento da abordagem, foi o nervosismo por ele manifestado ao avistar a viatura.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO RHC N. 158.580/BA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO NEGADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE E DA PRÓPRIA AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADES FLAGRANTES.

1.
"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP."(
RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. (...)

3.
No caso em tela, os policiais avistaram o recorrente "em atitude suspeita", o que motivou a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que encontraram pequena quantidade de drogas.
Daí deslocaram-se até a residência do agente, onde, alegadamente, obtiveram autorização da proprietária do imóvel para o ingresso no domicílio, no qual foram encontradas as demais drogas.

4.
Portanto, de plano, há ilegalidade na abordagem e revista pessoal nos agentes em razão de terem como lastro somente a atividade suspeita do agente
, com o posterior ingresso forçado em domicílio fora das hipóteses legais.

5. (...)

7. Recurso especial provido para anular as provas obtidas na abordagem pessoal ilegal e as do ingresso forçado a domicílio, bem como as daí decorrentes.

(STJ - REsp: 2018394 GO 2021/0196605-6, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

É de se ver que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, a mera suspeita, a partir de um critério subjetivo do policial, com base apenas na atitude do cidadão que demonstra "nervosismo", não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do paciente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
PATRICK LOBATO DE LIMA
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/07/2024